Tribunal: STF
Processo: RE 600976
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Verba de representação. Controvérsia acerca da natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula nº 279 do STF.



    1. Possui caráter infraconstitucional a controvérsia relativa à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador quando pendente discussão sobre a natureza jurídica das verbas.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da natureza indenizatória da verba de representação, seria necessário, além de se reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional, se reanalisarem os fatos e as provas constantes dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.